Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026585-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Termo de Adesão da LC 110/2001]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRACIELY REGINE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 028.088.321-84 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1026585-52.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
GRACIELY REGINE CAMPOS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de vínculo empregatício e consequente pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A reclamante alega que apresentou documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a continuidade da prestação de serviços educacionais no Estado de Mato Grosso e que não foi oportunizado a juntada de documentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos anexados à petição inicial são suficientes para comprovar a continuidade do vínculo empregatício da reclamante, de forma a caracterizar um contrato único e ensejar o direito ao pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera apresentação das Cédulas C, referentes aos anos de 2019 a 2024, não é suficiente para comprovar a existência de vínculo empregatício contínuo.

Os documentos apresentados pelo reclamado demonstram vínculos temporários distintos, com contratações oriundas de processos seletivos diferentes, respeitando o prazo máximo de quatro anos previsto na Lei Municipal nº 4.424/2003.

A ausência de comprovação de renovações sucessivas impede o reconhecimento de desvirtuamento dos vínculos temporários e, consequentemente, o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação do vínculo empregatício contínuo exige documentação suficiente para demonstrar a sucessividade das contratações para o mesmo cargo.

A existência de contratações temporárias oriundas de processos seletivos distintos, dentro do prazo máximo permitido por lei, não configura contrato único e não gera direito ao pagamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; PCC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 4.424/2003.

Jurisprudência relevante: Não há referência a relevante no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 247149199).

Em suas razões recursais, a reclamante insurge contra a sentença de primeiro grau, alegando que a improcedência foi fundamentada na ausência de provas documentais que demonstrassem os vínculos empregatícios alegados.

Afirma que foram anexados documentos referentes a todos os anos, tais como comprovantes de rendimentos anuais retirados do próprio portal dos servidores do Estado de Mato Grosso, bem como os respectivos holerites.

Sustenta, assim, que a documentação apresentada na petição inicial comprova a prestação de serviços educacionais.

Ressalta que o Juízo singular, em nenhum momento, solicitou a juntada de documentos complementares e que não foi oportunizada a emenda à inicial, razão pela qual a sentença recorrida merece ser cassada.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do Estado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme pedido inicial.

Em suas contrarrazões, o
município de Cuiabá
, ora recorrido, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, constata-se que, apesar de a reclamante alegar ter apresentado toda a documentação necessária, na petição inicial foram anexadas apenas as Cédulas C referentes aos anos de 2019 a 2024 (ids. 247149179/247149184), sendo essa documentação
insuficiente
para comprovar o direito alegado.

Contudo, quando da apresentação da sua contestação, o reclamado anexou alguns documentos referentes aos vínculos temporários, destacando-se, entre eles, as fichas financeiras do período de 2018 a 2023 (id. 247149192, págs. 16/29).

Ressalta-se que os cargos constantes nas mencionadas fichas financeiras possuem a descrição “
Cargo não localizado
”,
o que impede a identificação precisa de que se trate dos mesmos cargos e, por consequência, a comprovação de renovações sucessivas
.

Observa-se, na verdade, a existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos, todas dentro do prazo máximo de quatro anos previsto na Lei Municipal nº 4.424/2003,
sem que se possa precisar que tratasse do mesmo cargo
.

Assim, ao analisar individualmente as contratações, verifica-se que não restou comprovado o desvirtuamento dos contratos celebrados entre as partes. Dessa forma, a recorrente não faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025